Tribunal: TJSP
Processo: 1011707-66.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cobertura securitária – Seguro inserido automaticamente em caso de parcelamento de cartão de crédito – Desemprego involuntário que justifica o pagamento da cobertura – Dano moral afastado – Mero aborrecimento - Recurso parcialmente provido.*